Tribunal: TJSP
Processo: 2214162-16.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil – Busca a embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios – Embargos rejeitados.